Tribunal: TJDFT
Processo: 0716899-42.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. ART. 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIDO. FIXAÇÃO ADEQUADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo alimentante contra sentença que julgou procedente o pedido de investigação de paternidade e fixou alimentos no valor de 50% do salário-mínimo, a serem divididos igualmente entre os alimentandos. O apelante pleiteia a redução dos alimentos para 20% do salário-mínimo, alegando desemprego e dificuldades financeiras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em determinar se os alimentos fixados em 50% do salário-mínimo são adequados e proporcionais às possibilidades financeiras do apelante, em conformidade com o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É cediço que os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694 do Código Civil.
4. O dever de sustento dos filhos é responsabilidade compartilhada de ambos os genitores, não podendo tal dever recair exclusivamente sobre um dos genitores.
5. De acordo com o princípio da paternidade responsável, previsto no artigo 226, §7o, da Carta Magna, não se admite que seja transferido aos filhos o sacrifício de arcar com os prejuízos advindos de alimentos fixados em patamar reduzido, não sendo aceitável, da mesma forma, que o genitor transfira parte de sua responsabilidade financeira para ajuda no custeio dos filhos à genitora.
6. A dificuldade financeira do alimentante, por si só, não o exime do cumprimento de sua obrigação, especialmente quando não comprovada a sua impossibilidade de retornar ao mercado de trabalho.
7. A sentença de origem fixou os alimentos em valor adequado e suficiente ao mínimo existencial dos alimentandos, resguardando sua dignidade e subsistência, considerando as circunstâncias econômicas apresentadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fixação de alimentos deve atender ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, respeitando o princípio da paternidade responsável e a dignidade dos filhos menores.
2. Constatado que a sentença proferida pelo Juízo de origem, cotejando adequadamente as provas presentes nos autos, fixou a obrigação alimentar em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades do alimentando, não há razão para que seja acolhida a pretensão recursal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.566, IV e 1.694, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1419578, 07239724520218070003, 8a Turma Cível; Acórdão 1837072, 07050783220238070009, 8a Turma Cível.